Tribunal: TJSP
Processo: 2068028-30.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2068028-30.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados MARIA BENEDITA VAZ PEREIRA,
REGINA MARIA VAZ GUZZO, LOURENÇO NESTOR VAZ, VERA LUCIA VAZ,
LUIZ SERGIO VAZ e ROSA MARIA VAZ BRECHT FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: MARIA BENEDITA VAZ PEREIRA, REGINA MARIA VAZ GUZZO,
LOURENÇO NESTOR VAZ, VERA LUCIA VAZ, LUIZ SERGIO VAZ E ROSA
MARIA VAZ BRECHT FERNANDES
VOTO no 123561
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL – Questões relativas à correção
monetária e ao termo inicial dos juros de mora que foram
decididas tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de
Direito Privado e do STJ - Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73
e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão monocrática que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento do poupador.
Insurge-se o Banco do Brasil, pugnando pela reforma da decisão
agravada.
Contraminuta a fls. 12/17.
É O RELATÓRIO.
Nenhuma alteração existe para ser feita no que tange à correção
monetária e ao termo inicial dos juros moratórios, pois a decisão agravada dispôs sobre tais
temas de acordo com o que vem decidindo esta 17a Câmara de Direito Privado, e, mais do
que isto, em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, deste último, acórdãos proferidos em procedimentos realizados de acordo com os
art. 1.036 e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015, proferidos com o que agora
vem regrado e já vinha previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
Com efeito, está sedimentado nesta Câmara entendimento no sentido da
aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça para fins de atualização monetária do
débito decorrente de diferenças de expurgos inflacionários, em razão de se revelar mais
adequado para atualizar monetariamente, para fins de cobrança judicial, os débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos poupadores, como no
caso dos autos. Conferir, a propósito:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
civil
pública.
Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos
do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a
6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
(...)
Correção monetária. Atualização devida para preservação do
valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde
fevereiro de 1989 até o efetivo pagamento.
(...)
Recurso improvido” (Apel. no 2200474-31.2015.8.26.0000, 17a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Com relação ao marco inicial dos juros moratórios, esse tem como
parâmetro a data da citação para a ação civil pública, termo este que restou definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP.
Conferir, a propósito:
"AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial impróvido" (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Consigne-se, ainda, não ser caso de condenação do executado à multa do art.
1.021, parágrafo 4o, do CPC, como requerido em contraminuta apresentada pelo exequente,
eis que não configurada situação que justificasse tal penalidade.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator